Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705464-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: ANA PAULA DIAS SOARES, DOUGLAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO KELBE SOARES MARTINS, SIMEIA SILVA, SONEIDE MARIA PADRE, SONIA FOLHA DE FIGUEREDO, VALDENIRA SOUSA MORAES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA contra decisão (id. 83204904 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0738453-53.2020.8.07.0001, determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para a análise da petição formulada pela ré, ora agravante, em que se pedia o levantamento de valores bloqueados. A agravante, em linhas gerais, esclarece que a petição inicial do processo de origem foi indeferida em razão do atendimento intempestivo da limitação do polo ativo, tendo constado da sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, a revogação expressa da tutela provisória de bloqueio de valores. Argumenta que, nos termos do art. 1.012, §1o, inciso V, do CPC, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação nos casos em que há revogação da tutela provisória. Não obstante, prossegue a agravante, teria a d. Juíza de primeiro grau condicionado o desbloqueio de valores ao trânsito em julgado da sentença, o que, na visão da recorrente, configura medida absolutamente ilegítima. Argumenta que a natureza executiva da medida de constrição de patrimônio não se coaduna com a circunstância de o processo do qual originou tal medida ter sido extinto sem apreciação do mérito, até porque, acrescenta, o art. 995 do CPC dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Com a finalidade de expor o perigo de dano, alega que tem suportado diversos bloqueios judiciais decorrentes do negócio jurídico discutido nos presentes autos, consistente em contrato de investimento firmado entre os agravados e a empresa G44 Brasil S/A. Afirma que, muito embora não tenha dado causa à dívida em discussão, está sofrendo o risco de ver decretada a sua falência, não havendo justificativa, na sua visão, para a manutenção do bloqueio de quantia superior a R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Nesses termos, em síntese, pugna, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, pela desconstituição da penhora efetivada nos autos e posterior liberação dos valores correspondentes. Preparo (id. 23488993 – p. 2). É o relatório. DECIDO. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual os agravados pretendem, em suma, a devolução de valores investidos em negócio jurídico supostamente caracterizado como pirâmide financeira. Pugnaram, dentre outros pedidos, pela indisponibilidade de bens dos réus, o que foi deferido em decisão de id. 77989527 (autos principais). Conforme recibo de protocolo do SISBAJUD (id. 78428204 dos autos de origem), observo que foram bloqueados pouco mais de R$180.000,00 (id. p. 3 e 4) da ré/agravante. Ainda em uma análise superficial e própria deste momento processual, verifico que os autores foram intimados a procederem com a limitação do polo ativo da demanda. A petição de emenda apresentada nos autos foi considerada inadequada pela d. Juíza de primeiro grau, resultando na sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito (id. 82999491 dos autos principais), ocasião em que, expressamente, a tutela de urgência que gerou as ordens de bloqueio foi revogada. Na sequência, a parte requerida, ora agravante, pleiteou, em caráter de urgência, pela desconstituição da penhora e liberação dos valores bloqueados (id. 83129969), ensejando a prolação da decisão ora recorrida, por meio da qual a d. Juíza a quo condicionou a análise da aludida petição ao trânsito em julgado da sentença (id. 83204904). Após pedido de reconsideração deduzido pelos autores/agravados em relação ao indeferimento da petição inicial (id. 83359794 dos autos de origem), a d. Juíza de primeiro grau manteve a sentença e, ao que importa ao presente recurso, reiterou que se deveria aguardar o trânsito em julgado da sentença para o desbloqueio de ativos (id. 83819241 dos autos principais). Pois bem. Destaco que a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, nos termos do §3o do citado art. 300 do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Com efeito, requer a parte agravante, em sede de tutela recursal de urgência, o imediato desbloqueio e consequente liberação de valores bloqueados na origem, ao argumento, em linhas gerais, de que não há justificativa para a manutenção da constrição diante do indeferimento da petição inicial e revogação expressa dos efeitos da tutela provisória deferida em primeiro grau. Em que pese a argumentação da agravante, não se pode olvidar, como visto acima, que a tutela recursal de urgência não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É, a meu ver, num primeiro momento, o que se evidencia na espécie. Em outras palavras, a liminar vindicada tem o condão de esvaziar o próprio mérito do presente recurso e, ao menos, dificultar a reversibilidade da decisão caso eventualmente improvido ao final. Importa ressaltar, ainda, que, conquanto, em regra, a sentença que revoga tutela provisória comece a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (Art. 1.012, §1o, V, CPC), no caso concreto, há decisão judicial em sentido contrário, objeto do presente recurso, condicionando a liberação de valores ao trânsito em julgado da sentença, a recomendar cautela quanto à análise do pleito da agravante, permitindo, inclusive, o estabelecimento regular do contraditório em sede recursal. Posto isso, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, INDEFIRO o pedido liminar requerido. Comunique-se à d. Juíza de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora